Tribunal: TJSP
Processo: 1014633-11.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ombros, epicondilite, punhos, joelhos, males da coluna e quadro psiquiátrico – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014633-11.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VANESSA
MARIA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014633-11.2017.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014633-11.2017.8.26.0161 – Diadema.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Vanessa Maria Alves da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael Bragagnolo Takejima.
Voto no 37.373.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Ombros, epicondilite,
punhos, joelhos, males da coluna e quadro psiquiátrico
Incapacidade laborativa afastada pela perícia Indenização
acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 216/217 (e adendo declaratório
de fls. 225), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação movida por
Vanessa Maria Alves da Silva em face do INSS.
Irresignada, apela a autora. Aduz que o exercício de
sua atividade laborativa contribuiu para a eclosão de suas moléstias. Alega
a redução de sua capacidade laborativa. Pleiteia a reforma da sentença com
a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que em razão
de sua atividade laborativa (auxiliar de embalagem na empresa Blisfarma
Antibióticos Ltda.), foi acometida de lesão no ombro direito, epicondilite,
punhos, joelhos, males da coluna e quadro psiquiátrico.
No entanto, ao exame físico dos ombros, verificou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014633-11.2017.8.26.0161 -Voto no
3
perito judicial (Dr. Mauro Abrahão Rozman) a ausência de dificuldade de
manter o ombro em 90o; ausência de dor à palpação e à movimentação;
testes de Neer, Jobe, Apley e Patte negativos. Nos cotovelos, observou a
ausência de edemas; ausência de dor à palpação dos epicôndilos. Nos
punhos e antebraços, apontou a ausência de dor à palpação da
musculatura; testes de Tinel Phalen e Finkelstein negativos bilateralmente;
ausência de redução da força muscular; ausência de edemas e de
hipotrofias musculares. Nos joelhos, anotou a ausência de edema; ausência
de redução da amplitude dos movimentos e de sinais de lesão dos meniscos
e ligamentos. Na coluna cervical e lombar, assentou a ausência de dor à
palpação das apófises espinhosas; ausência de limitação aos movimentos;
sinal de Lasègue negativo.
E assim, concluiu o perito que não há redução da
capacidade laborativa da segurada.
No que pertine ao transtorno psiquiátrico, o perito
especialista em psiquiatria (Dr. Ayton Moreira da Silva Júnior) consignou,
verbis:
“A examinada ... não demonstrou no dia da
avaliação sinais ou sintomas de distúrbio ou doença
mental incapacitante”. (fls. 206).
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014633-11.2017.8.26.0161 -Voto no
4
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
Saliente-se que a prova técnica produzida nos autos
forneceu todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
A concessão de benefício acidentário pressupõe a
existência de três elementos: lesão, nexo causal e incapacidade laborativa.
E, deste modo, a ausência de um destes requisitos
obsta sua outorga.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)